Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1002225-84.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Recorrida: BRUNNA CORTES PAREJA e ORIGEM VG
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PORTARIA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de que acolheu o pedido de danos morais e materiais suscitados na exordial, sob o fundamento de que a portaria do condomínio e seus prestadores de serviços teriam agido de forma ilícita, colocando o patrimônio da reclamante em risco, devendo responder por tais atos.
2. A parte reclamante e recorrida alega que no caso em 30/09/2022 teve seu apartamento adentrado por terceiros sem a sua autorização e que tal fato incorreu no furto de alguns itens de vidro do banheiro da residência da reclamante.
3. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002225-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNNA CORTES PAREJA - CPF: 025.286.641-09 (RECORRENTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 02.966.933/0001-63 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024